Tribunal: TJDFT
Processo: 0747789-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMORA NA CITAÇÃO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA UNICAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e fixou a data de 11/10/2018 como o momento em que o exequente teve ciência pela primeira vez da inexistência de bens penhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar acerca do presente debate em questão e assentou, na edição do Tema Repetitivo 566, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Além disso, adicionou, no Tema 567, que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Em outras palavras, não pode a Fazenda Pública credora ser penalizada por razões que estão fora da sua esfera de controle, a exemplo da citação dos devedores. Isso significa que não há como fulminar a pretensão executória da Fazenda sem que ela tenha ficado inerte. Nessa toada, não há como acolher as teses dos agravantes de que a prescrição teria ocorrido na data de 09/11/2011, uma vez que em todas as vezes que o Distrito Federal foi instado a se manifestar nos autos do processo de origem, ele assim o fez, não quedando-se inerte.
4. O processo ficou paralisado por 2 anos e 5 meses (de 11/10/2018 a 09/03/2021) em decorrência do procedimento de digitalização, fato este que obviamente suspendeu o curso do prazo prescricional. Posteriormente, o exequente requereu a penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e o processo retomou seu andamento. Aqui mais uma vez podem ser aplicadas ao caso concreto as razões de ser da Súmula 106/STJ. Nessa esteira, reitera-se que não há que se falar em inércia do exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.